Tribunal: TJDFT
Processo: 0703063-75.2023.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DECRETO CONDENATÓRIO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. RÉU REINCIDENTE.
1. A densidade, a coesão e a harmonia dos depoimentos judiciais, analisados em cotejo com os elementos informativos, comprovam a materialidade e a autoria do crime de desacato cometido pelo acusado. 1.1. Quanto à tentativa da defesa em considerar como atípica a conduta do réu em desacatar os funcionários públicos, diante do estado anímico alterado em que se encontrava, a fim de afastar o dolo da conduta, tem-se que os argumentos do apelante são insuficientes para fins de absolvição. 1.2. Isso porque, ao proferir palavras desrespeitosas e ofensivas aos policiais, quando estes se encontravam no estrito exercício da sua função estatal, o réu denotou dolo específico, em nítido menosprezo à função pública, de modo que o alegado estado anímico alterado em que se encontrava não é capaz de afastar a tipicidade das condutas.
2. Verificado que o réu é reincidente, torna-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consoante dispõe o art. 44, inciso II, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e improvido.